Tribunal: STF
Processo: HC 63399
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-07
Data de publicação: 1986-03-07

Ementa:
'HABEAS CORPUS' CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE,
DO PROCESSO, DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO; POR IMPRESTABILIDADE DA
DENUNCIA E POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÕES REPELIDAS.
PEDIDO CONHECIDO APENAS EM PARTE (ART. 119, II, 'C', DA C.F.), MAS
INDEFERIDO NESSE PONTO.